Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia o direito de recorrer em liberdade, por ausente o interesse recursal, uma vez que garantido na sentença.
II - Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, quando o procedimento atendeu as disposições do art. 226 do CPP, sendo, inclusive, confirmado novamente em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Ainda, o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, desde que confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - Rejeita-se a preliminar de nulidade pelo indeferimento de diligência requerida, uma vez que a decisão foi devidamente fundamentada, não restando caracterizado, assim, o alegado cerceamento de Defesa.
V - Inviável acolher o pedido de absolvição quando o conjunto probatório demonstra que o réu, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, subtraiu veículo da vítima durante a madrugada.
VI - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
VII - As alegações defensivas que pretendam elidir o acervo probatório produzido pela acusação devem ser acompanhadas de provas a fim de que sejam aptas para tanto.
VIII - Recurso parcialmente conhecido e nessa extensão, preliminares rejeitadas e no mérito desprovido.